Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0028270-86.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: FERNANDO ALVES ROCHA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Tendo em vista a superação do prazo estabelecido no CPC 313, II, § 4o, indefiro o pedido de sobrestamento formulado no id. 15165195. Manifestem-se as partes sobre a eventual realização de acordo. Prazo: 5 dias. Após, conclusos. Brasília, 09/07/20. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR